Tribunal: TJMT
Processo: 1034157-12.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034157-12.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE JESUS - CPF: 013.774.601-69 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
– SEGURO DPVAT –
INDENIZAÇÃO –
NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – HISTÓRICO CLÍNICO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e o dano do segurado.

Para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5o da Lei 6.194/74.

É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por JOÃO BATISTA DE JESUS, julgou-a parcialmente procedente, condenou a requerida ao pagamento de verba indenizatória no valor de
R$ 2.531,25
(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), juros legais de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, §8 c/c 86, § único, ambos do CPC.

A seguradora apelante alega que as informações do Boletim de Ocorrência são imprestáveis para constatação do sinistro noticiado nos autos em razão de sua unilateralidade. Afirma que não há nexo de causalidade entre o sinistro e as lesões.

Requer a reforma do decisum

pela razão aludida para
julgar improcedentes os pedidos.

Contrarrazões (Num. 43362970).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

JOÃO BATISTA DE JESUS busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT
sob o fundamento de que restou permanentemente inválido.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 19/04/2019
, como consta de Boletim de Ocorrência no 2019.222966 expedido pela DELPOL CISC – Cuiabá/MT (Num. 43359733). Acostado aos autos, Histórico Clínico (Num. 43359735) e Avaliação Médica para Fins de Conciliação (Num. 43362955).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega em suas razões, que as informações do Boletim de Ocorrência são imprestáveis para constatação do acidente de trânsito noticiado nos autos em razão de sua unilateralidade e de que não há nexo de causalidade entre o sinistro e as lesões.

O inconformismo, no entanto, não prospera. A finalidade do Boletim de Ocorrência é demonstrar o nexo causal entre o acidente e a lesão ou morte da vítima, mas não é o único instrumento para a demonstração desse fato.

Ressai dos autos que o evento danoso foi ocasionado por acidente de trânsito com motocicleta (
Num. 43359735 – pág. 01)
. Acostado aos autos, Laudo Pericial Judicial, que concluiu pela compatibilidade do dano traumático com o etiológico descrito no acidente narrado
(Num. 43362955 – pág. 03)
.

O nexo causal é o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, o que permite concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano.

O resultado é uma consequência natural da conduta do agente.

Este e. Tribunal já assentou que o

exame realizado por peritos designados para atuar no mutirão judicial do seguro DPVAT, com laudo assinado por médicos aptos a desempenharem perícias, prevalece, quando respeitado o princípio do contraditório e a participação das partes (TJMT
N.U 0032678-06.2016.8.11.0041)
.

Suficiente, portanto, o laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Ora, para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5o da Lei 6.194/74.

O seu pagamento, portanto, deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pelo requerente (Num. 43362955 – pág. 03). O valor indenizatório se fixa conforme a t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09,

que estabelece para
Perda completa da mobilidade de um dos cotovelos,
o percentual de 25% (vinte e cinco por cento)
.

Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

O Laudo Pericial Judicial para fins de conciliação, em 25/11/2019 subscritado pelos médicos Drs. Ruy de Souza Gonçalves (CRM/MT 1437) e Ivan Henrique Wahlbrink (CRM/MT 4599), constatou que o acidente de trânsito sofrido pelo autor apelado, causou fratura do cotovelo esquerdo, lesão quantificada em 75% (setenta e cinco por cento), o que gerou invalidez permanente parcial incompleta, com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. 43362955 – pág. 04).

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao quantificado no laudo pericial judicial, temos o
quantum
indenizatório determinado para a lesão, 75
% (setenta e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), no valor de
R$ 2.531,25
(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, em nada se verifica necessária a reforma da sentença, razão pela qual, mantenho-a em todos os seus termos.

Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
em 20% (vinte por cento), totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020